Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO REALIZADO. PEDIDO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DA REFERIDA OBRIGAÇÃO NO ACORDO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse processual resta caracterizado quando presentes os seguintes aspectos: (i) necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada; e (ii) adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.
2. No acordo firmado ficou incontestável que a transferência seria realizada pelos requeridos (recorrentes).
3. Não há qualquer obrigação a se impor à parte recorrida para que providencie e apresente documento do imóvel rural, uma vez que não ficou expresso tal ônus no acordo feito pelas partes.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.